Tribunal: TJDFT
Processo: 0749165-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida pela parte agravada ROBERTO CHARLES PINHEIRO DOS SANTOS contra o Agravante, insurgindo-se contra a decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando às instituições financeiras requeridas que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque, assim como na conta corrente da parte agravada, em valores que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que não estariam presentes os requisitos legais para a adoção da medida postulada e que a decisão recorrida contraria precedente vinculante do c. STJ. Pede a atribuição de efeito suspensivo e no mérito a reforma da r. decisão, para que seja indeferida a pretensão autoral. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A apreciação deste recurso deve-se dar de forma a não abranger o mérito da lide que será oportunamente apreciado pelo MM Juiz. Quadra dizer que aqui se examina o potencial lesivo, ou não, da Decisão e a possibilidade de causar danos irreversíveis. No aspecto meritório apenas se averigua a existência de supedâneo para o decisum, não propriamente sua essência pois isto será objeto da sentença a ser oportunamente proferida. O afastamento da incidência do Tema 1085 do c. STJ foi fundamentado com base em norma cogente e em pleno vigor, ainda que questionada por meio da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000, em tramitação nesta e. Corte. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado contra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 20 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator